Tribunal: TJES
Processo: 5050795-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050795-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMPANHIA DE NAVEGACAO NORSUL e outros

APELADO: GERENTE DA GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO - GEARC e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS. TEMA 1.223/STJ. APLICABILIDADE. DISTINÇÃO COM O TEMA 69/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança e julgou improcedente a pretensão de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir o acerto da decisão monocrática que aplicou a tese firmada no Tema Repetitivo 1.223 do Superior Tribunal de Justiça para manter a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, afastando os argumentos da agravante sobre a inaplicabilidade do precedente e a necessidade de aplicação simétrica do Tema 69/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A questão da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.223, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que firmou tese vinculante no sentido de que a inclusão atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação.

4)
O argumento de que a ausência de trânsito em julgado do Tema 1.223/STJ impediria a aplicação da tese não prospera, pois a jurisprudência da referida Corte Superior é firme no sentido de que a publicação do acórdão paradigma é o marco suficiente para a aplicação do precedente vinculante.

5)
A base de cálculo do ICMS, definida na alínea a do inciso II do §1º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996 como o “valor da operação”, é conceito amplo que abrange o preço total da mercadoria ou serviço, incluindo os tributos que oneram a operação, como o PIS e a COFINS, por configurarem custos economicamente repassados ao adquirente.

6)
Inaplicável a pretensão de aplicação simétrica da
ratio decidendi
do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal, pois naquele precedente a discussão se ateve à composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, cujo conceito constitucional de "faturamento" ou "receita" (art. 195, I, 'b', da CF) não se confunde com o conceito legal de "valor da operação" aplicável ao ICMS.

7)
A tentativa de enquadrar a situação fática (base de cálculo do ICMS) na hipótese normativa distinta (base de cálculo do PIS/COFINS) representa falha de subsunção e ignora a especificidade do precedente vinculante aplicável ao caso, conforme o sistema de precedentes obrigatórios estabelecido no inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1.223/STJ) é aplicável a partir da publicação do acórdão paradigma, sendo desnecessário o trânsito em julgado para a respectiva observância.

2. É legítima a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS quando esta for o "valor da operação" (alínea a do inciso II do §1º do art. 13 da LC nº 87/1996), por se tratar de repasse econômico.

3. As razões de decidir do Tema 69/STF, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, não se aplicam por simetria à base de cálculo do ICMS, dada a distinção conceitual entre "receita/faturamento" e "valor da operação".

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, 'b'; Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 932, IV, 'b'; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, §1º, II, 'a'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.223 (REsp nº 2.091.202/SP); STF, Tema 69 (RE nº 574.706); STJ, AgInt na Rcl 44.048/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
a
pelação cível
por meio da qual pretende,
Companhia de Navegação Norsul

(ID 14715268), ver reformada a sentença (ID 14715265) que denegou a segurança, julgando improcedente a pretensão autoral de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por representarem ônus fiscal do contribuinte e receita tributária da União, e não receita ou faturamento da própria empresa; (ii) necessidade de aplicação simétrica da
ratio decidendi

firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706 (Tema 69), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS; (iii) violação aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, uma vez que a sistemática atual resulta em tributação sobre valores que não representam riqueza do contribuinte.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14715271)

Pois bem. O caso comporta julgamento monocrático, na forma da alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC.

A questão posta em debate fora objeto de análise aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os REsp nº 2.091.202/SP e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.223
), firmou tese vinculante no seguinte sentido:

"A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico."

Conforme assentado pela sobredita Corte Superior, a base de cálculo do ICMS, nos termos da alínea
a

do inciso II do §1° do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996, é o “valor da operação”, conceito que abrange o preço total da mercadoria ou serviço, incluindo todas as importâncias pagas, recebidas ou debitadas, o que alcança os tributos que oneram a operação, como o PIS e a COFINS, por constituírem custos que são economicamente repassados ao adquirente.

No caso, observa-se que a pretensão da apelante de aplicar, por simetria, a
ratio decidendi
do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal (RE 574.706) não encontra amparo.

Isso porque, naquela oportunidade, a Suprema Corte analisou a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, cujo conceito constitucional é o de "faturamento" ou "receita" (art. 195, I, 'b', CF), para concluir que o ICMS, por ser mero ingresso de caixa destinado ao Fisco Estadual, não se enquadra em tal conceito.

A presente controvérsia, contudo, possui contornos jurídicos distintos, pois versa sobre o ICMS, cuja base de cálculo, o "valor da operação", é legalmente mais ampla e não se confunde com o conceito de receita bruta.

Ademais, a sistemática dos precedentes obrigatórios, estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, notadamente no inciso III do art. 927 impõe ao órgão julgador a observância da tese firmada pelo STJ, não havendo espaço para
distinguishing

ou
overruling

no presente caso, dada a manifesta identidade fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e o paradigma vinculante.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o
decisum
está em perfeita consonância com a tese vinculante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Como se depreende, consiste o objeto do presente recurso em definir se a decisão monocrática se houve acertadamente ao aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo 1.223 do Superior Tribunal de Justiça, rechaçando a pretensão da agravante de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.

A agravante questiona a aplicabilidade do precedente por dois fundamentos centrais: ausência de trânsito em julgado e distinção da matéria.

Quanto ao argumento da ausência de trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a publicação do acórdão paradigma é o marco para a aplicação da tese, como extrai-se do julgado na AgInt na Rcl 44.048/RS:
"Revela-se desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado da tese firmada em recurso repetitivo ou em repercussão geral, para que se possa aplicá-la."

O segundo argumento do recurso, o qual busca a aplicação simétrica do Tema 69/STF, também não se sustenta, pois o sobredito Tema de Repercussão Geral analisou a base de cálculo do PIS/COFINS, definida constitucionalmente como "faturamento" ou "receita", para concluir que o ICMS, por ser mero ingresso de caixa destinado a terceiro (o Fisco Estadual), não compõe tal conceito.

O Tema 1.223/STJ, por sua vez, debruçou-se sobre a base de cálculo do ICMS, legalmente definida como o "valor da operação", conceito mais amplo que, segundo a Corte, abrange os custos repassados ao adquirente, incluindo outros tributos.

Portanto, a lógica da agravante representa clara falha de subsunção, pois tenta enquadrar situação fática (base de cálculo do ICMS) em hipótese normativa distinta (base de cálculo do PIS/COFINS), ignorando a especificidade do precedente vinculante aplicável ao caso e a distinção conceitual que fundamenta ambos os julgados.

Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.